Tribunal: STF
Processo: CC 8416
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ ESTADUAL: COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.089.282/AM, TEMA 994. INCOMPETÊCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. CONFLITO DIRIMIDO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.



Relatório



    1. Conflito negativo de competência autuado neste Supremo Tribunal em 21.10.2024, sendo suscitante o juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ipirá/BA e suscitado o Tribunal Superior do Trabalho.



O caso



    2. Em 23.2.2018, APLB - Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia Núcleo de Baixa Grande ajuizou ação declaratória de representatividade sindical contra o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Baixa Grande/BA (fls. 20-28, e-doc. 3).



    Em 29.1.2019, o juízo da Vara do Trabalho de Itaberaba/BA julgou procedente a ação rejeitando a preliminar de incompetência suscitada pela ré (fls. 296-307, e-doc. 3) nos seguintes termos:



    “2.1. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO/DISPUTA SINDICAL POR REPRESENTATIVIDADE DE CATEGORIA SUBMETIDA A REGIME ESTATUTÁRIO



    A ré suscita preliminar de incompetência material desta Especializada, sob o argumento de que o seu regime jurídico seria o administrativo e a matéria, portanto, não estaria afeta à jurisdição trabalhista. Sem razão. Em verdade, o STF, no julgamento da ADI 3395, suspendeu qualquer interpretação do art. 114, I, da CF que pudesse fixar na Justiça do Trabalho a competência para o julgamento de causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, situação que não abarca o objeto do presente processo, já que a lide versa sobre interesses sindicais, cuja competência está inserida na Justiça do Trabalho, na forma do art. 114, III, da CF, independente do regime jurídico dos integrantes da categoria profissional. Assim se decidiu no Conflito de Competência nº 152.861-ES (2017/0146186-1), no qual o STJ preservou a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de ação de cobrança de contribuição sindical referente a servidores públicos. Assim, REJEITA-SE a preliminar de incompetência material suscitada pela ré” (fls. 364-369, e-doc. 3, grifos nossos).



    Em 5.12.2019, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região negou provimento ao Recurso Ordinário n. 0000560-28.2018.5.05.0201 interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Baixa Grande/BA:



    “CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. É da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar a presente ação declaratória de representatividade sindical, ainda que se trate de lide que envolva categoria de servidores públicos submetidos ao regime estatutário” (fl. 371, e-doc. 3, grifos nossos).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 418-419, e-doc. 3).



    Em 24.11.2021, o recurso de revista interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Baixa Grande/BA foi provido pelo Ministro Relator do Recurso de Revista n. 000560-28.2018.5.05.0201 no Tribunal Superior do Trabalho “para declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum” (fl. 441, e-doc. 3, grifos nossos). Foram fundamentos da decisão:



    “Conforme se verifica, o e. TRT, ao concluir que pela competência desta Especializada para julgar ações relativas à representação sindical estabelecida entre sindicatos de servidores públicos estatutários, decidiu de forma contrária ao entendimento pacificado na SBDI-1 e no âmbito das Turmas do TST. Com efeito, esta Corte tem firme jurisprudência no sentido de não se inserem na competência desta Especializadas as ações ajuizadas por entidades sindicais que representam servidores públicos estatutários, que tenham por objeto questões atinentes à representatividade sindical ou contribuições sindicais, conforme se verifica dos seguintes precedentes” (fl. 441, e-doc. 3, grifos nossos).



    Em 13.12.2023, o juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Ipirá/BA suscitou conflito de competência:



    “Na presente demanda, o autor, denominado em seu estatuto como ‘Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Redes Públicas Estadual e Municipais da Educação Básica do Estado da Bahia’ litiga em face do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Baixa Grande pelo direito de representar os professores da educação básica da rede pública de ensino do Município de Baixa Grande - Bahia, categoria que se encontra na interseção do âmbito de atuação de ambos os sindicatos. 



    É certo que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 3395, estabeleceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação de trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’. 



    É certo também que o STF, no julgamento do RE 1.089.282/AM (Tema 994/STF), firmou o entendimento de que ‘compete à Justiça Comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário’. 



    Ocorre, porém, que a situação a ser dirimida nestes autos se distingue das situações submetidas a julgamento tanto na ADI 3395 quanto no RE 1.089.282/AM. Isto porque na presente demanda não há litígio entre Servidores Públicos e Poder Público a respeito de direitos estatutários, nem tampouco há discussão sobre recolhimento e repasse de contribuição sindical de Servidores Públicos regidos pelo regime estatutário. O que há, aqui, é a controvérsia quanto à representatividade de uma categoria - a dos professores da rede pública municipal -, à luz dos princípios da unicidade, especialidade e territorialidade sindicais, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para dirimi-la, na forma do já citado art. 114, inciso III, da Constituição Federal. Neste sentido, a propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar dos acórdãos a seguir transcritos: (...).



    Diante da demonstrada competência da Justiça do Trabalho para o processamento do feito, SUSCITO O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos dos arts. 66, inciso III, e 951 do CPC” (fls. 13-16, e-doc. 3, grifos nossos).



    Em 23.5.2024, o Relator do Conflito de Competência n. 202.905/BA no Superior Tribunal de Justiça ressaltou competir a este Supremo Tribunal Federal conhecer do conflito nos termos da al. o do inc. I do art. 102 da Constituição da República:



    “No caso dos autos, a declinação de competência da Justiça do Trabalho decorre de entendimento proferido por ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Logo, observa-se que o presente conflito não pode ser conhecido no âmbito do STJ, tendo em vista a regra constitucional que determina a competência do STF.  (...)



    Ante o exposto, não conheço do conflito negativo de competência” (fls. 8-9, e-doc. 3, grifos nossos).



    Em 6.9.2024, o juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Ipirá/BA determinou a remessa do feito a este Supremo Tribunal Federal (fl. 5, e-doc. 3).



    3. Em 21.10.2024, o presente conflito de competência veio-me em conclusão (e-doc. 4).



    Analisados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Este Supremo Tribunal assentou ser competente para dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho (CC n. 7.027, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 1º.9.1995; CC n. 7.149, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 28.11.2003; CC n. 7.545, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 14.8.2009; e CC n. 7.242, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 18.12.2008).



    5. Em 10.5.2018, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria posta no Recurso Extraordinário n. 1.089.282/AM:



    “DIREITO DO TRABALHO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, III, DA CR/88. ADI 3395/MC. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. Possui repercussão geral a discussão sobre competência, da Justiça Comum ou do Trabalho, quando o objeto da demanda disser respeito à representação sindical e conflitos sindicais, incluídas as ações de cobrança de contribuições sindicais, em relação a servidores públicos regidos pelo regime estatutário” (DJe 13.6.2018, grifos nossos).



    Em sessão virtual de 27.11.2020 a 4.12.2020, este Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário n. 1.089.282/AM com repercussão geral e fixou tese no Tema 994: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 994. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. 1. Controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395. 2. Competência da Justiça comum para apreciar causas que sejam instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Recurso extraordinário provido” (RE n. 1.089.282/AM, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 4.2.2021, grifos nossos).



    Em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou que não se inserem na competência da Justiça do Trabalho as ações cujo objeto seja a cobrança de contribuição sindical dos servidores estatutários:



    “Este paradigma da repercussão geral versa, entretanto, sobre a competência para processar e julgar demandas nas quais se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. É certo que essa matéria, especificamente, não foi objeto da ADI-MC 3.395, na qual não houve qualquer debate acerca da competência para o processamento e julgamento de demandas que tratem da contribuição sindical de servidores públicos estatutários. Entretanto, o inciso III do art. 114 não pode ser interpretado de forma isolada, ao ser aplicado a demandas que digam respeito à contribuição sindical de servidores estatutários. Ao contrário, o referido dispositivo deve ser compreendido à luz da interpretação dada pelo Supremo ao art. 114, inciso I, da Constituição e aos limites estabelecidos quanto à ampliação da competência da Justiça do Trabalho, que não inclui, como visto, as relações dos servidores públicos. (...)



    No caso em tela, não restam dúvidas de que o caso envolve servidores públicos estatutários. Dessa forma, em observância à jurisprudência desta Corte, conclui-se que não se inserem na competência da Justiça do Trabalho as ações cujo objeto seja a cobrança de contribuição sindical dos servidores estatutários” (DJe 4.2.2021).



    Na espécie dos autos se tem ação declaratória de representatividade sindical ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia Núcleo de Baixa Grande contra o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Baixa Grande/BA. Discute-se, assim, questão relativa à representação sindical dos servidores públicos estatutários integrantes da categoria dos professores da rede pública municipal.



    Reconheço a competência da justiça comum para julgar a causa em conformidade com o assentado por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.089.282/AM, Tema 994.



    Também nesse sentido foram decididos os seguintes processos: ARE n. 1.315.188-AgR/MT, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 28.11.2022; CC n. 8.185/MT Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 21.9.2021; e ARE n. 1.302.415/ES, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 10.2.2021.



    6. Pelo exposto, conheço do presente conflito negativo de competência e declaro a competência da Justiça comum para processar e julgar a demanda na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (inc. I do parágrafo único do art. 957 do Código de Processo Civil).



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Superior do Trabalho e ao juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Ipirá/BA.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora